Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720174-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: J.F.O.G. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B. F. G. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0704726-12.2025.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 233527363, págs. 1-8). 2. Em suas razões, o agravante, diagnosticado com transtorno do espectro autista, alega, em síntese, que o Distrito Federal deve ser compelido a lhe fornecer o tratamento prescrito (Canabidiol (Óleo Usahemp CBD Broadspectrum 6.000 mg/60ml e o Óleo Usahemp CBG 3.000 mg/ 30ml). 3. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 4. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID no 72079964). 5. Sem contrarrazões (ID no 74068539). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Il. Procurador de Justiça, Dr. José Valdenor Queiroz Junior, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 74341604). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Na origem (ID no 245236349), foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco, o que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à origem. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados) definitivamente do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO